Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-21.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003503-21.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MURILO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 059.348.441-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003503-21.2017.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Murilo Maciel dos Santos

Recorrido(s):
UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO CONSTITCUIONAL – ACESSO À EDUCAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – HABILITAÇÃO POR VESTIBULAR PARA VAGA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NA DATA DA MATRÍCULA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO EM CURSO SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por intermédio dos quais pretendia a determinação, à Universidade requerida, de matrícula para curso superior.

2.

Sustenta que foi aprovado no vestibular 2016/02 para o curso de Agronomia na UNEMAT, Campus Nova Xavantina, porém teve seu ingresso obstado por não ter concluído o Ensino Médio, o que somente ocorreria após 02 (dois) meses do período de matrícula.

3.

Aduz que essa negativa viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o direito constitucional de acesso à educação.

4.

Requer, assim, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), sob a alegação de que cercearia o direito constitucional à educação, visto que a norma do art. 208, V, da CF, não vincula o acesso ao ensino superior a quaisquer requisitos senão a
“capacidade de cada um”
, a qual, no entender do autor, estaria comprovada pela aprovação em processo vestibular.

5.

Malgrado os argumentos do recorrente, tenho que não há ilegalidade ou abuso de poder por parte da
Universidade
, ou de seus agentes, no indeferimento da
matrícula
pleiteada, uma vez que inexistente, no caso, uma das condições indispensáveis ao acesso universitário, e admitir a sua realização seria violar o princípio da isonomia.

6.

Como a expressiva maioria dos direitos assegurados constitucionalmente, a educação (em ampla acepção) também comporta limitações. Sobretudo nesta hipótese, tem-se que a norma constitucional sustenta-se em preceito abstrato, qual seja, a
capacidade individual
, cuja forma de aferição resta estabelecida, em relação a cada grau de instrução, por normas infraconstitucionais.

7.

Assim como o acesso ao Ensino Médio exige a conclusão do Ensino Fundamental, o acesso a curso de Graduação exige a integralização do Ensino Médio e a realização de pós-graduação (
lato
ou
stricto sensu
) exige a prévia formação em curso de Graduação. Assim, também, subsistem requisitos etários, sobretudo para o ingresso nos primeiros anos da Educação Fundamental. Não há qualquer arbitrariedade nessas limitações, que visam, em verdade, conferir aplicabilidade ao preceito constitucional de acesso a educação.

8.

Destarte, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade ou incompatibilidade vertical da legislação, que apenas regulamenta direito constitucionalmente assegurado.

9.

Nessa mesma linha de entendimento, tem-se precedentes do E. TJMT:
N.U. 10001592520198110018, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. em 11/08/2020; N.U.
05000314020158110006
, Relator
MARCIO VIDAL,
julg. em
12/09/2016,
N.U.
05000305520158110006, Relator JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julg. em 27/09/2016).

10.

Manutenção da improcedência, diante da ausência de atendimento a requisito legal para matrícula em curso superior, qual seja, a prévia conclusão do Ensino Médio (art. 44, II, da LDB).

11.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Via de consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022